Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença movido pela recorrida, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão no polo passivo das sociedades LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A e LB 10 Investimentos Imobiliários Ltda. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a credora não comprovou a existência de grupo econômico com as demais sociedades, de modo que incabível a sua inclusão no polo passivo da execução, devendo prevalecer a autonomia patrimonial das empresas. Aduz que a responsabilização através aos bens particulares de administrados ou de seus sócios também não se adequa ao caso, ante a ausência dos requisitos da Lei no 13.874/19, que alterou o artigo 50 do Código Civil, que possibilita a desconsideração apenas se houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Pugna pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pela sua reforma. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que acolhem pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, os quais não se apresentam no caso em apreço. A hipótese é de cumprimento provisório de acórdão, mormente os honorários advocatícios da fase de conhecimento e de comprimento de sentença proferida ação de rescisão de contrato proposta por JAQUELINE BARREIRA ROCHA, ora recorrida, em face de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. A legislação confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que o sujeito de direito atue autonomamente no âmbito das relações jurídicas, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade. Ocorre que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Tratando-se de relação de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes.” (REsp 1658648⁄SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07⁄11⁄2017, DJe 20⁄11⁄2017) Além disso, o art. 28, §2o, do CDC, deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo umas das outras. Pela viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da devedora para se atingir o patrimônio das sócias pessoas jurídicas, que integram o grupo econômico, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AGRAVANTES SÓCIAS DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. TEORIA MENOR. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sociedade em empresas que integram o grupo econômico do qual a executada original faz parte evidencia a pertinência subjetiva agravantes para a execução de origem. 2. O desvio de finalidades por parte da pessoa jurídica e a lesão a terceiros permitem a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. 3. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, §5o, exigindo tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, reza que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas umas das outras. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1027926, 07018785420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA DE IMÓVEL DE EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO SOCIETÁRIO. INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA. E INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A. ART. 789, NCPC/15. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 2o, 3o E 28, §5o, DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, DO CCB/02) E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA NO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e constituindo-se a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato de promessa de compra e venda de imóvel) relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; admitida a desconsideração da personalidade jurídica da(s) agravante(s) se configurada a situação excepcional do art. 28 §5o do CDC ? Lei No 8078/90. [...] 5. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 6. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi. Precedentes. [...] (Acórdão n.1013489, 07002970420178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017.) Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica não se confunda com reconhecimento de grupo econômico, a motivação do pedido e as consequências são semelhantes, daí a utilização, por analogia, do incidente previsto no art. 133 e seguintes, do CPC. Outrossim, a deflagração do referido procedimento oportuniza o exercício do contraditório e da ampla defesa. No particular, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO. ILEGALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Mesmo comprovada a má gestão e a confusão patrimonial, deve ser instaurado o incidente, a pedido da parte ou do Ministério Público, haja vista ser indispensável a abertura de contraditório, mormente nos casos de desconsideração indireta da personalidade jurídica, que busca atingir o patrimônio de empresa integrante do grupo econômico, todavia, que não compõe a relação processual, sob pena de afronta ao postulado do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, CR). 3. Agravo provido. (Acórdão n.1070671, 07009039520178079000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS, ENDEREÇO COMERCIAL E COMPONENTES DO MESMO CONGLOMERADO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. IMÓVEL. BEM INERENTE E INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. [...] Comprovado que as recorrentes compõem grupo econômico e que o bem objeto de constrição integra seu patrimônio, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. Ausente a demonstração de que o bem penhorado é inerente e indispensável à atividade empresarial exercida pelo devedor, sua constrição deve ser autorizada. Não há óbice à eficácia da penhora incidente sobre bem hipotecado, desde que observada a ordem de preferência da hipoteca e intimado o credor hipotecário, incumbência esta a cargo do exequente, conforme artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão n.1067969, 07120392620178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à caracterização da existência de grupo econômico, destaque-se a decisão do magistrado prolator da decisão impugnada: “ A parte credora não localizou patrimônio das devedoras (JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA) para saldar seu crédito, o que por si só já configura o obstáculo necessário ao ressarcimento dos prejuízos suportados, vez que detém título judicial em desfavor das referidas executadas. A LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 55203970) é uma empresa de elevadíssimo capital social, em valor superior a 86 milhões de reais, e tem objeto social incorporação, construção, vendas e recebimentos de parcelas provenientes de venda de unidades imobiliárias. Seus sócios são a. JOAO FORTES ENGENHARIA S/A, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO A LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda (ID 55203988) tem como objeto social a CONSULTORIA E INTERMEDIACAO NA COMPRA, VENDA, PERMUTA E LOCACAO DE IMOVEIS, OU DE DIRETORES E OBRIGACOES A ELES RELATIVOS. Seus sócios são LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A, WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI, MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI Assim, considerando que a executada JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. integra como sócia a pessoa jurídica LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 55203970) , ainda, que a LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A é uma das sócias da LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, bem como que todas essas pessoas jurídicas tem por objeto social a incorporação, negociação ou intermediação de imóveis e direitos relativos a imóveis, restou evidenciada a existência de um grupo econômico envolvendo as referidas empresas, razão pela qual todas deverão ser responsabilizadas pelo débito, para fins de ressarcir os prejuízos da demandante (CDC, art. 28, § 5o).” Importante ressaltar, ademais, que a regra do § 5o do art. 513 do CPC, que impede a promoção de cumprimento de sentença em face de corresponsável ou coobrigado que não tiver participado da fase de conhecimento, não se aplica ao caso em análise, pois tratando-se de dívida decorrente de relação de consumo, aplicam-se as regras específicas do CDC. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo plausíveis os argumentos que ensejaram a prolação da decisão agravada. Antes o exposto, indefiro a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.